Tribunal: CARF
Processo: 11075.720077/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720077/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.367 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
AES URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. ALEGAÇÃO DE REVERSÃO
DE RECEITA. PROVAS.
Comprovada a ocorrência de equívoco na apuração da base de cálculo e o
recolhimento do tributo indevidamente, deve ser acolher a alegação de erro no
recolhimento e, ato reflexo, reconhecido o direito creditório correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/CTA (fls. 388 e 389), o qual transcrevo abaixo:

“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 07/05/2012, em
face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
17258.85183.240507.1.7.04-5001, nos termos do despacho decisório emitido em
30/03/2012 pela DRF Uruguaiana/RS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720077/2012-94
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.367 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.720077/2012-94

Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 24/05/2007 para retificar a Dcomp
no 30815.18808.121104.1.3.04-3166, a contribuinte indicou um crédito de R$
330.561,40 (que corresponde a uma parte do pagamento de Cofins, efetuado em
15/10/2004, sob o código 5856, no valor total de R$ 1.691.790,95) para extinguir o
débito de Cofins, cód. 5856, relativo ao período de apuração 10/2004, no valor de R$
33.724,52.
Segundo o despacho decisório de fls. 106/111, cientificado em 05/04/2012, o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação não foi homologada porque a
contribuinte não teria comprovado a ocorrência de erro no preenchimento da DIPJ
nem o “cálculo do valor devido de Cofins no período de apuração setembro de 2004.”
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato sucinto dos fatos, sustenta a
regularidade do crédito. Esclarece que o recolhimento foi efetuado no montante de R$
1.691.790,95 porque, segundo alega, foram incluídos na base de cálculo da Cofins não
cumulativa os valores contabilizados nas contas nos 61101491.0000000(MAE – ESS),
63110204.70000000
(variação
cambial
ativa
efetiva)
e
63110101.70000000
(rendimentos de aplicações financeiras). A inclusão dessas contas, diz, teria gerado um
base tributável superior em R$ 4.349.452,65, conforme comprovariam as escriturações
anexadas.
Esclarece que o valor constante da conta contábil no 61101491.0000000 refere-se a
uma provisão indevidamente realizada com valores a serem percebidos pela empresa
no Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) e que tal registro, por ter sido
inadequado, teria sido revertido no mês seguinte (10/2004). Por esse motivo é que,
segundo afirma, tal valor foi excluído da base de cálculo do mês.
Quanto aos valores constantes das duas outras contas mencionadas diz que ambas têm
natureza de receita financeira e que, portanto, não estão sujeitas à tributação, nos
termos do Decreto no 5.164, de 30/07/2004.
Argumenta, a seguir, que a diferença existente entre a DCTF e a DIPJ, de R$ 3.853,90,
seria decorrente de erro no preenchimento da ficha 25 da DIPJ, “que considerou uma
exclusão indevida na base de cálculo da Cofins no valor de R$ 50.709,17.”
Entende que foram comprovados os equívocos e, ao final, requer o reconhecimento do
direito creditório e a homologação da compensação. Caso se entenda pela necessidade
de apresentação de novos documentos, protesta pela realização de diligência e que lhe
seja assegurado o direito de produção de provas por todos os meios em direito
admitidos.
Às fls. 378/386, juntaram-se extratos de consulta aos sistemas de controle de
arrecadação, Per/Dcomp, DCTF, Dacon e DIPJ.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/CTA concluiu pelo parcial provimento da manifestação
de inconformidade, de forma a “reconhecer a existência do crédito de R$ 276.695,92 (em valor
original) e homologar a compensação indicada no Per/Dcomp no 17258.85183.240507.1.7.04-
5001, até o referido limite”. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. ALEGAÇÃO DE REVERSÃO DE
RECEITA. PROVAS.
Se a contribuinte não comprova a ocorrência de equívoco na apuração da base de
cálculo nem a efetiva incidência da Cofins no mês que entende ser o correto em face de
reversão de receita efetuada, não há como acolher a alegação de erro no recolhimento,
nem como reconhecer o direito creditório correspondente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
As compensações declaradas em PER/Dcomp são homologadas até o limite do valor do
direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.367 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.720077/2012-94

Direito Creditório Reconhecido em Parte

Após a publicação do acórdão da DRJ/CTA, a SORT manifestou-se nos autos por
meio do Despacho Decisório DRF/URA/Saort n. 121/2014 (fls. 401 a 404), no qual consignou a
decisão de “homologar as compensações declaradas pelo contribuinte nas Dcomp no
02445.03195.240507.1.7.04-3067 e no 27784.14880.240507.1.7.04-8344, tendo em vista a
ocorrência da homologação por decurso de prazo legal, conforme determinação do parágrafo
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 17 da Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003”.
Não obstante, a empresa apresentou recurso voluntário para atacar o fato de que,
apesar da DRJ ter reconhecido os créditos decorrentes de pagamento indevidos de COFINS pela
inclusão equivocada de variação cambial ativa e rendimentos de aplicações financeiras à base de
cálculo, restou pendente a discussão sobre o valor de R$ 708.756,28, relativo à provisão
indevidamente realizada de valores que seriam recebidos pela Recorrente no Mercado Atacadista
de Energia Elétrica (MAE). A este respeito, explica que, ao identificar o pagamento indevido,
procedeu à reversão do registro no período subsequente (outubro de 2004) e retificou a base de
cálculo originalmente indicada em sua DIPJ e o saldo devedor indicado em sua DCTF, de forma
a retificar o direito ao crédito.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais de
admissibilidade exigidos, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, tendo em vista a homologação parcial dos
créditos requeridos pela recorrente pela DRJ/CTA, a lide subsistente nos autos versa sobre
créditos pleiteados pela recorrente derivados de provisão indevidamente realizada de valores que
seriam recebidos no Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE). A este respeito, explica
que, ao identificar o pagamento indevido, procedeu à reversão do registro no período
subsequente (outubro de 2004) e retificou a base de cálculo originalmente indicada em sua DIPJ
e o saldo devedor indicado em sua DCTF, de forma a retificar o direito ao crédito.
Não obstante, a despeito das explicações e documentos acostados aos autos, não
teve o crédito reconhecido pela decisão de piso em razão de carência probatória, nos termos do
voto do relator (fl.439):

“Por sua vez, quanto ao lançamento de R$ 708.756,28 na conta contábil no
61101491.00000000, apesar de haver a informação de reversão do registro na
contabilidade do mês de outubro de 2004, não há qualquer prova nos autos de que tal
valor efetivamente sofreu a incidência da contribuição no aludido mês de outubro.
Sendo assim, não há como assumir que sua consideração na base de cálculo que
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.367 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.720077/2012-94

serviu para o recolhimento da Cofins em relação ao mês de setembro de 2004 foi
equivocada. Por esse motivo, não se acolhe o argumento.
Conforme esclarecido, a diferença entre o que foi recolhido (R$ 1.691.790,95) e o que
foi confessado (R$ 1.361.229,55), corresponde a exatos R$ 330.561,40. Este valor,
considerando-se uma alíquota de 7,6%, corresponde a uma base de cálculo de R$
4.349.492,11. Conforme alegado, a inclusão dos valores relativos à variação cambial
ativa (R$ 3.627.277,78) e MAE – ESS (R$ 708.756,28) na base de cálculo teria sido
uma das causas do recolhimento indevido. A partir desses valores, chega-se à
conclusão que também foi indevidamente considerada uma receita de R$ 13.458,05 (R$
4.349.492,11 – R$ 3.627.277,78 – R$ 708.756,28), até o momento não comprovada
(que, como se percebe, não corresponde ao valor indicado pela contribuinte, ou seja,
IRRF sobre aplicações financeiras de R$ 13.418,59).
Pois bem, analisando-se a ficha 25 da DIPJ, relativamente ao mês de setembro de
2004, identifica-se uma exclusão discriminada como “Rec. Isent. ñ Alc Inc. da Contr,
Susp/Suj Aliq Zero” no valor exato de R$ 13.458,01 (considerada na base de cálculo
com o título de ‘outras receitas’), rubrica cujo valor se aproxima e muito da diferença
apurada e que pode não ter sido considerada/excluída quando do preenchimento do
DARF. Assim, levando-se em conta os documentos e argumentos apresentados, bem
como a relevância desse valor frente aos demais valores envolvidos na apuração da
Cofins no período, entende-se que, a princípio, também porque todas as declarações,
inclusive DCTF, foram apresentadas muito antes da lavratura e ciência do despacho
decisório analisado, o crédito correspondente merece ser reconhecido.
Em suma, aceita-se o argumento de que houve um recolhimento indevido de Cofins em
função da consideração, na base de cálculo da contribuição, dos valores de R$
3.627.277,78 e de R$ 13.458,01, por ocasião do recolhimento. Por outro lado, por
ausência de provas, não se acolhe o argumento de que teria sido indevidamente
considerada, no momento do recolhimento, uma receita de R$ 708.756,28 na base de
cálculo da contribuição.” (g.n.)

Diante disso, a recorrente busca, em seu recurso voluntário, não só explicar os
fatos e retificações realizadas, como destacar, por meio de tabela acostada à fl. 415 – elaborada a
partir dos documentos contábeis e fiscais já trazidos aos autos – que houve a inclusão indevida
de R$ 708.756,28 na base de cálculo da COFINS devida em setembro/2004 e sua devida
tributação, o que motivou a necessidade de retificação no valor declarado da receita de vendas do
mercado interno, da base de cálculo da COFINS e do valor recolhido a título do tributo, senão
vejamos1:

1 A tabela abaixo reproduzida, retirada do recurso voluntário do contribuinte, teve informações parcialmente
ocultadas para proteção de dados contábeis e fiscais da empresa, os quais não são considerados relevantes ao
deslinde do caso.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.367 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.720077/2012-94

Em complemento às explicações, a recorrente traz, novamente, aos autos, o
comprovante de arrecadação de COFINS de setembro/2004, cujo valor constante é exatamente
aquele indicado na tabela (fl. 458), afastando a alegação de carência probatória contida na
decisão de piso:

Desta feita, devidamente esclarecida a situação de fato, resta comprovado o
equívoco contábil cometido pela Recorrente e, consequentemente, seu direito ao crédito
pleiteado em razão de pagamento indevido.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.367 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.720077/2012-94

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital